Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face ao despacho da Segunda Vara Cível de Ceilândia lavrado nos seguintes termos: “Emende o autor a inicial para juntar aos autos comprovante da constituição em mora do devedor, por meio de notificação recebida no endereço do réu, tendo em vista que a notificação foi devolvida ao remetente em virtude de o endereço não ser atendido pelo serviço dos Correios, de maneira que este não foi constituído em mora. Saliente-se que se trata de hipótese diversa da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor fiduciário, caso em que este juízo já se filiou ao posicionamento adotado pelo c. STJ. Neste sentido: (...) Prazo de 15 dias úteis (artigo 321 do CPC).” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte comprovar a mora do devedor. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que recebesse a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403